Tribunal: STF
Processo: ARE 1440555
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento ao Apelo da defesa, mantendo a condenação do réu às penas de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, em razão da prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 162, fl. 37):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CÓDIGO PENAL, ART. 155, §4º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    MÉRITO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE SIMPLES, PREVISTA NO RESPECTIVO ART. 155, CAPUT. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM ESTREME DE DÚVIDAS A COMPARSARIA.



    DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. ESTÁGIO DERRADEIRO. REQUESTADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INACOLHIMENTO. PEDIDO QUE NA ESPÉCIE ENCONTRA EXPRESSO ÓBICE LEGAL. RESSARCIMENTO EFETUADO APÓS O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. EXEGESE DO ART. 16 DO DIGESTO REPRESSIVO.



    PRETENSA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E RÉU REINCIDENTE. MODO SEMIABERTO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, DA LEI DE REGÊNCIA E SÚMULA 269 DO STJ.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 173), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GEOVANI CÁSSIO MACHADO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/1988 (princípios da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa).



    Para tanto, afirma que no presente caso não foi comprovada a participação de outros agentes na empreitada delitiva, de forma que deve ser afastada a qualificadora prevista no § 4º, IV, do art. 155, do CP. No ponto, afirma que as imagens constantes dos autos nada revelam acerca da chegada do veículo Renault/Kwid no local dos fatos, muito pelo contrário, capturam somente a chegada do Recorrente, o qual aproxima-se pela calçada, sendo impossível visualizar qualquer carro com as características de Renault/Kwid branco, mesmo que ao fundo da imagem, impossibilitando dizer que o Recorrente teria descido do veículo mencionado e este tivesse continuado seu trajeto, indicando existência de terceiro participante (Doc. 173, fl. 15).



    Assevera que não obstante tenha reparado o dano antes do recebimento da denúncia, não lhe foi aplicado o instituto do arrependimento posterior previsto no art. 16 do Código Penal.



    Por fim, alega que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, de forma que deve ser aplicado o regime semiaberto. 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral (Doc. 186). Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) alegações genéricas a respeito das questões constitucionais invocadas não podem ser consideradas para fins de demonstração da repercussão geral; (b) as razões do extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, a Súmula 284/STF; (c) relativamente à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da CF/1988, a pretensão recursal demanda o exame da legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa; e (d) conclusão diversa acerca da qualificadora por concurso de agentes, ao arrependimento posterior e aos requisitos para regime prisional aberto, demanda a análise dos fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    No Agravo (Doc. 197), o recorrente alega que (a) houve violação direta à Constituição; (b) é despicienda a análise do acervo probatório dos autos; (c) a leitura das razões recursais demonstram que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do apelo extremo, a exemplo da repercussão geral. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos na razões do RE.



    Intimado para esclarecer se o recurso interposto refere-se ao Agravo Interno do art. 1.021, caput, do CPC, ou ao Agravo do art. 1.042, caput, do CPC (Doc. 209), o recorrente peticionou informando tratar-se do Agravo do art. 1.042 do CPC (Doc. 215). Ante as considerações da parte, o Juízo local decidiu pela preclusão da matéria referente ao Tema 660 da repercussão geral (Doc. 218).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 173, fl. 8):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL - DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional n° 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às Garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que superado esse graves óbices o recurso não merece provimento. 



    Isto porque, no que se refere à participação de outros agentes na conduta criminosa, o Tribunal de origem assentou que nada obstante as ponderações constantes das razões recursais, o pleito que visa o afastamento da qualificadora do concurso de agentes não merece prosperar, pois restou cabalmente demonstrada pelos substratos de convicção coligidos ao feito, notadamente pela prova oral (Doc. 162, fl. 30). Assentou, ainda, que os depoimentos dos policiais que atuaram no fato, se isentas de má-fé, constituem relevantes substratos de prova e pressupõem, portanto, incólume credibilidade, não se podendo depreciá-las tão somente em razão do ofício exercido pelos agentes públicos, consoante doutrina e jurisprudências pátrias (Doc. 162, fl. 31). Consignou-se que caberia ao recorrente trazer aos autos dados concretos da vinculação dos servidores estatais com uma tese acusatória ilegítima, o que não se verifica na espécie, pois não se vislumbra qualquer indicativo de que tenham falseado a verdade, sobretudo porque é evidente que buscam colaborar com a justiça no esclarecimento dos fatos e não tencionam incriminar inocentes (Doc. 162, fl. 31). Concluiu, nessa linha, que evidenciado que o demandado agiu na companhia de ao menos mais um indivíduo, bem assim o inequívoco liame subjetivo e a unidade de desígnios entre ambos, especialmente porque logo após a perpetração do injusto empreenderam fuga juntos, torna-se impossível a exclusão da qualificadora correspondente (Doc. 162, fl. 32). 



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado pelo concurso de agentes. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1.253.122-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/3/2020).



    Noutra vertente, pontuou o Tribunal de origem a inviabilidade de se aplicar o art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior), pois a reparação do dano deu-se em 15/12/2021, ao passo que a denúncia foi recebida em 10/11/2021. Por sua vez, o recorrente alega que reparou o dano antes do recebimento da denúncia. Igualmente, incide, na hipótese, o óbice previsto na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente